Tribunal: TJDFT
Processo: 0724546-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724546-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EUGENIA AYRES LAZZAROTTI ABREU, ARIEL GUIMARAES PAIVA APELADO: EDMUR CARLOS JORGE DE MORAES, CARMEN LUCIA ADORNO DE MORAES DESPACHO Em atenção as preliminares suscitadas em contrarrazões (Id.17559558 – pp. 1/22), intime-se a parte apelante para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora